Tribunal: TJMT
Processo: 0010186-11.2010.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010186-11.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLADIMIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 405.420.171-72 (APELADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), FIORINDO PAULO MARTELLI - CPF: 104.648.679-91 (APELADO), LERINA LURDES MARTELLI - CPF: 841.317.801-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0010186-11.2010
.
8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Cladimir Antonio Martelli e outros

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0010186-11.2010
.
8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Cladimir Antonio Martelli e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente que move contra Cladimir Antonio Martelli e outros, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante aduz a inocorrência da prescrição que haver de haver pedido expresso dos procuradores em nome dos causídicos Sandro Pissini Espíndola e Gustavo Amato Pissini, a intimação se deu em nome de outro causídico. Ao final, alega a interrupção da prescrição e suscita o prequestionamento.

Sem contrarrazões (id. 92919515 – certidão)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0010186-11.2010
.
8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Cladimir Antonio Martelli e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
o Banco do Brasil S.A.
moveu ação de execução de titulo extrajudicial contra Cladimir Antonio Martelli, Fiorindo Paulo Martelli e Lerina Lurdes Martelli, lastreado no contrato de cédula rural pignoratícia e hipotecária nº. 21/97978-2, firmado entre os litigantes no valor de R$292.575,90 (duzentos e noventa dois mil quinhentos setenta cinco reais e noventa centavos), contudo, os réus incidiram na inadimplência.

Distribuída a ação em 28.10.10, adveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sob o fundamento que o feito ficou paralisado sem o devido impulsionamento pelos recorrentes.

Irresignado, o apelante recorre aduzindo a inocorrência da prescrição, aduzindo que promoveu o andamento do feito, e que o transcurso do prazo apontado se deu pelo judiciário no cumprimento das medidas determinadas na decisão, não podendo ser responsabilizada pela morosidade judiciária, inclusive com nulidade de intimação em nome de outro causídico.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Intimado o requerente para promover o andamento do feito a publicação do despacho que ordenou o pagamento das custas processuais da carta precatória tenha sido direcionado a advogado diverso dos causídicos indicados na petição inicial.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o requerente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, diante da mencionada manifestação.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ausente intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ.
Não bastasse isso, no caso concreto, intimado o credor através de seu advogado, postulou diligências para dar andamento ao feito, evidenciando seu intuito de prosseguir com a execução
.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJRS, RAC nº 70041225079, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 01.06.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓTIA - FASE DE PENHORA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
A paralisação que se subsume integralmente ao que dispõe o inciso III, do art. 791, do CPC, quando o devedor não possuir bens penhoráveis,

e não tendo sido o autor intimado a dar prosseguimento no feito,
não enseja a presunção de falta de interesse de agir, afastando-se a ocorrência de prescrição intercorrente
.”
(TJMG, RAC nº 1.0702.96.001545-2/001(1), 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 14.07.2010).

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da ação de busca e apreensão.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021